Tribunal: TJPA
Processo: 0802702-61.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802702-61.2022.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HUMBERTO CORREA QUEIROZ JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão que afastou a incidência do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica situados em diferentes unidades federativas, ignorando a modulação de efeitos da decisão proferida na ADC 49.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da modulação de efeitos promovida pelo STF na ADC 49, é devida a incidência de ICMS nas transferências interestaduais realizadas antes do exercício de 2024, não abrangidas pelas exceções previstas.

III. Razões de decidir.

3. A modulação de efeitos da ADC 49 fixou a eficácia prospectiva da decisão de inconstitucionalidade da incidência do ICMS apenas a partir de 2024, ressalvados processos administrativos e judiciais pendentes até 29.4.2021.
4. A impetração do mandado de segurança em 29.6.2022 afasta-se das exceções previstas, impondo-se a incidência do tributo.
5. A decisão anterior, ao não observar a modulação determinada pelo STF, incorreu em omissão passível de correção via embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese.

6. Embargos de declaração acolhidos para dar provimento à apelação cível do Estado do Pará e denegar a segurança pleiteada.
Tese de julgamento: "Incide ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica situados em unidades federativas distintas, nas hipóteses não abrangidas pelas exceções previstas na modulação de efeitos da decisão proferida na ADC 49, cuja eficácia foi atribuída a partir do exercício financeiro de 2024."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 2º; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1490708 RG, Tribunal Pleno, j. 03.02.2025; ADC 49/DF, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração oposto pelo Estado do Pará e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e oito dias do mês de abril a sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha

(Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(id. 25476172) contra o acórdão lançado no id. 24921058, assim ementado:

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. SÚMULA 166/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME.

1. O mandado de segurança impetrado para afastar a exigência de ICMS na transferência de semoventes entre estabelecimentos do mesmo titular, localizados em estados diferentes, sem transferência de titularidade. Sentença de primeiro grau concedeu a segurança, confirmando a inexistência de fato gerador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em saber se há incidência de ICMS na transferência interestadual de semoventes entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, à luz do Tema 1.099 do STF e da Súmula 166 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, o que pressupõe a transferência de titularidade do bem, nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal.

4. A movimentação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo imposto, ainda que situada em estados distintos, não caracteriza fato gerador do ICMS, nos termos da Súmula 166 do STJ e da consolidada do STF.

5. O julgamento da ADC 49 pelo STF reafirmou a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, com modulação dos efeitos para o exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/4/2021.

6. Considerando que a ação fora impetrada em 2022, já sob a égide da modulação, e a ausência de circulação jurídica de mercadorias, resta inaplicável a exigência do imposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Apelação cível desprovida.

_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, art. 11, §3º, II.

Jurisprudência relevante: STF, Tema 1.099; ADC 49; STJ, Súmula 166.

Em síntese, o Estado do Pará alegou (id. 25476172) a ocorrência de contradição no julgado, pois

descumpriu a modulação prevista no julgamento dos embargos de declaração na ADC 49/RN, agarrando-se no Tema nº 259 dos Recursos Especiais Repetitivos e na Súmula nº 166, ambos do STJ, que tem aplicação obrigatória.

Defendeu que a modulação aplicada no julgamento da ADC 49/RN também tem efeito vinculante e, dada a hierarquia judiciária, deve prevalecer porque emanada da Suprema Corte.

Alegou que todas as ações que questionam a cobrança do ICMS em operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular devem ser julgadas improcedentes, desde que tenham sido ajuizadas após a data da publicação da ata de julgamento, que foi em 29.4.2021, isso porque garantiu-se, com a modulação, a validade dos dispositivos do Convênio 93/15 declarados inconstitucionais até final do exercício de 2023.

Requereu, diante disso, o saneamento do alegado vício para julgar improcedente a presente ação.

Contrarrazões do impetrante constante do id. 25880702.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

É necessário, desde logo, reconhecer o vício apontado pelo recorrente no julgado impugnado, pois verifica-se que, de fato, o julgado não observa corretamente o teor da modulação dos efeitos do julgamento da ADC 49, que restou assim ementado:

Ementa: Direito constitucional e tributário. Recurso extraordinário. ICMS. Transferência de mercadoria entre estabelecimentos do contribuinte em estados distintos antes de 2024. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afirmou a não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos. Isso, no entanto, em contrariedade à decisão de modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADC 49, ao fundamento de que a modulação não imporia a incidência do ICMS nas situações ressalvadas pelo STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a atribuição de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte impõe a incidência do tributo nas operações não ressalvadas pela modulação. III. Razões de decidir 3. O STF, por ocasião do julgamento do ARE 1.255.885 (Tema 1.099/RG) e da ADC 49, afirmou que “não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. 4. Em embargos de declaração na ADC 49, contudo, o STF modulou os efeitos da decisão para que a declaração de inconstitucionalidade produzisse efeitos a partir do exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29.04.2021). 5. Nos termos do § 2º do art. 102 da Constituição, as decisões de mérito do STF em ADC têm efeitos vinculantes, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública. A decisão judicial de não incidência de ICMS em operações ressalvadas pela modulação na ADC 49 afronta a autoridade das decisões do STF. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “
A não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.04.2021)”.

(RE 1490708 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 03-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 11-02-2025 PUBLIC 12-02-2025)

Assim, considerando que a impetração do mandado de segurança ocorreu em 29.6.2022, não se trata das exceções previstas na modulação dos efeito do mencionado precedente.

Destarte, incide ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica nas hipóteses não ressalvadas na modulação de efeitos (atribuição de eficácia prospectiva) da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 87/1996 na ADC 49/RN.

Consequentemente, deve ser dado provimento ao recurso de apelação cível do ora embargante para reformar a sentença de id. 18687719 e denegar a segurança pleiteada.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos opostos pelo Estado do Pará para dar provimento à apelação interposta pelo ora embargante, reformando a sentença de id. 18687719, denegando, em consequência, a segurança pleiteada.

Custas
ex lege.

Sem honorários advocatícios, conforme o teor das Súmulas n° 512 e 105, respectivamente, do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/05/2025